Tribunal: STF
Processo: HC 235890
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 855.348/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Por certo, malgrado fixação da pena base no mínimo legal e a primariedade técnica do paciente, o estabelecimento do regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito. No caso, o paciente praticou dois roubos mediante concurso de outros dois agentes, sendo um deles um adolescente, o que constituiu elemento de gravidade suficiente para a imposição de regime mais grave.



    3. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 9, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa alega que:



    “[...] o Ilustre Magistrado de primeiro grau não só reconheceu como integralmente favoráveis ao paciente todas as circunstâncias judiciais previstas nos art. 59 do Código Penal, tanto que o apenou ‘... no mínimo legal...’, inclusive reconhecendo a sua ‘... menoridade relativa...’, como também deixou de apresentar fundamentação idônea para a fixação do regime prisional inicial ‘fechado’, pois tal decisão se baseou, apenas, na ‘... gravidade do crime de roubo, que vem colocando em pânico a sociedade...’, e na alegada ‘... intensa periculosidade de seu agente...’, vez que a ‘... periculosidade de autores de crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça é presumida pela lei...’.



    Portanto, segundo o entendimento do Culto Magistrado de primeiro grau, a despeito do que reza art. 33, §2º, alínea ‘b’ e § 3º, c/c art. 59, caput, e inciso III, ambos do Código Penal, todo e qualquer condenado pelo crime de ‘roubo majorado’ deve, necessariamente, iniciar o cumprimento da sua reprimenda corporal em regime prisional ‘fechado’, e isto independente do quantum de pena efetivamente aplicada ao caso concreto.” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Argumenta, em seguida, que:



    “[...] nem mesmo a alegada participação de um ‘... adolescente...’ poderia ter sido considerada como motivação para o agravamento do regime prisional inicial.



    Afinal, o paciente foi absolvido do crime do art. 244-B da Lei 8.069/90.” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Requer, ao final:



    “a) A concessão da medida LIMINAR para que o paciente seja imediatamente transferido para estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto;



    b) No mérito, o deferimento do presente Habeas Corpus, para que seja fixado o regime prisional semiaberto para o início do desconto da pena privativa de liberdade imposta ao paciente, mantendo-se a liminar acima pleiteada..” (doc. eletrônico 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão do Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos para manter o regime prisional:



    “Como afirmei quando do julgamento monocrático, esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Sem razão quanto ao pleito de fixação de regime mais brando.



    O acórdão impugnado assim tratou o tema:



    ‘3ª Fase. Nesta derradeira etapa, pela majorante do concurso de agentes, a pena do crime de roubo foi corretamente exasperada à razão de 1/3, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa para cada um.



    Concurso de crimes. Em razão do concurso formal de crimes, já que os roubadores, mediante uma única ação, violaram dois patrimônios pertences pessoais de Alessandro da M. V. e Paulo H. S. F. , era mesmo de rigor a aplicação da regra contida no artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal.



    Inobstante, considerando que foram duas as vítimas do roubo, reputo mais adequada e proporcional a exasperação das reprimendas à razão de 1/6, resultando, em final dosimetria, em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 15 (quinze) dias-multa, para cada réu, observando-se que não foi aplicada na origem a regra do artigo 72 do Código Penal, e não houve impugnação pelo Ministério Público.



    Regime Prisional. Nos termos dos §§ 2º e 3º, do artigo 33 do Código Penal, considerando a gravidade concreta do roubo aqui tratado, praticado com violência à pessoa, exercido mediante o concurso de agentes inclusive um adolescente, o que revela elevado grau de periculosidade de seus executores, mantém-se o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, que se revela como o único adequado e suficiente ao caso sub judice.’ (e-STJ, fls. 49)



    Com efeito, os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.



    Por certo, malgrado fixação da pena-base no mínimo legal e a primariedade técnica do paciente, o estabelecimento do regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito. No caso, o paciente praticou dois roubos mediante concurso de outros dois agentes, sendo um deles um adolescente, o que constituiu elemento de gravidade suficiente para a imposição de regime mais grave. Nesse sentido:



    [...].” (doc. eletrônico 9, pp. 3-4).



    Entendo que a decisão do STJ está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que - embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP) -, outros elementos constantes da sentença condenatória indicaram que o regime inicial recomendado deveria ser o fechado, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do Código Penal, assim redigido:



    “Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:



    [...]  



    III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;” (grifei)



    O § 3º do art. 33 do Código Penal, por sua vez, estabelece que a “determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.



    É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas desta Suprema Corte: HC 153.641 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 145.000 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 147.408 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20/10/2017; RHC 208.937 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 4/2/2022; e RHC 216.359 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 31/8/2022, este assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 216.359 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 31/8/2022).



    Diante das circunstâncias específicas do caso sob análise, considero proporcional a imposição de regime inicial mais gravoso - fechado - do que permitiria a sanção em concreto aplicada.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator